Tribunal: TJMT
Processo: 1025808-61.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025808-61.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO RAMOS GERALDO - CPF: 318.430.691-72 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CUIDADOS NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por aposentado que, percebendo proventos mensais de R$ 2.600,00, pleiteia a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo consignado n. 010120176739, 010120177472 e 010120174803, o pagamento de indenização por danos morais e a restituição, em dobro, dos valores descontados em seu benefício previdenciário.

O Autor nega ter realizado tais contratos, enquanto a instituição financeira sustenta a regularidade das contratações, apresentando documentos digitais impugnados pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação digital dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se é devida a declaração de inexistência dos contratos e a inexigibilidade dos débitos; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais; e (iv) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, bem como se é cabível a compensação dos valores eventualmente recebidos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo em contratos celebrados digitalmente.

4.

A instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, a validade dos contratos de empréstimo consignado, pois os documentos digitais apresentados contêm inconsistências relevantes, tais como: utilização da mesma selfie como suposta biometria facial em três contratos, coincidência de horários em todos os atos de contratação e divergência de endereços, o que fragiliza a prova da contratação.

5.
As fraudes digitais constituem fortuito interno, devendo a instituição financeira responder objetivamente pelos prejuízos, consoante Súmula nº 479 do STJ.

6.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, justificando a fixação de indenização compensatória.

7.

A restituição em dobro do indébito somente é cabível se demonstrada má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a restituição de forma simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

O valor depositado na conta bancária do autor, comprovado por extratos bancários, autoriza a compensação prevista nos arts. 368 e 369 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao fornecedor provar a regularidade da contratação digital, sendo insuficiente a mera apresentação de imagens digitais ou selfies quando impugnadas pelo consumidor.

2.
Fraudes digitais com uso de biometria facial constituem fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável
in re ipsa
.

4.

A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não evidenciada má-fé do fornecedor.

5.

Admite-se a compensação entre valores recebidos pelo consumidor e os valores cobrados indevidamente, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO RAMOS GERALDO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pelo Apelante em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...).
Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido formulado na inicial. Revogo a tutela antecipada. Condeno a parte autora nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado da parte requerida, em verba que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o artigo 85, § 8º, do CPC. Entretanto, resta suspensa sua cobrança vez que o demandante é beneficiário da Justiça Gratuita. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (...). – sic – id. 287113852.

O Apelante afirma que na origem trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, pois o Autor teria tomado conhecimento de empréstimos realizados em seu nome, dos quais desconhece.

Sustenta que houve fraude na contratação do empréstimo consignado, pois diversos dados do contrato estariam em dissonância com os dados reais do Requerente, não se podendo considerar segura a fotografia apresentada pela instituição financeira como prova de biometria facial.

Aduz que há vários elementos de fraude realizada por terceiros estelionatários, tais como os dados incorretos, sendo que a mera captura de selfie não constitui meio seguro de comprovação de manifestação de vontade em contratos eletrônicos, não se desincumbindo o banco do ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

Aponta que houve falha na prestação do serviço e na proteção dos dados pessoais do Apelante, caracterizando violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos oriundos de fraudes praticadas por terceiros.

Defende que sofreu danos extrapatrimoniais passíveis de indenização devido à conduta do Apelado que resultou em descontos indevidos em sua aposentadoria, sendo também cabível a repetição do indébito.

Assim, requer:

1. Seja o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja TOTALMENTE PROVIDO para reformar a r. sentença;

2. Seja declarado inexistente os empréstimos originários do Contrato n.° 010120176739, Contrato de n.° 010120177472 e Contrato de n.° 010120174803, na aposentadoria da parte Apelante, sob pena incorrer no pagamento de multa diária (CPC, art. 297, caput);

3. Seja a parte Apelada condenada para realizar o pagamento de indenização pelos danos morais causados a parte Apelante, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro nos artigo 186 e 927, do CC;

4. Seja a parte Apelada condenada às verbas da sucumbência, que deverão ser recolhidas ao FUNADEP, custas processuais e demais cominações legais.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 287113855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado n. 010120176739, 010120177472 e 010120174803, reconhecer o direito à indenização por danos morais e determinar a restituição dos valores descontados, em dobro, na aposentadoria do Apelante.

O Autor/Apelante argumentou na origem que é aposentado com renda mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) e, no ano de 2023, verificou a existência de descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimos consignados, dos quais afirma não conhecer, cita-se:

I -

BANCO 6 CONSIGNADO S.A
, incluída em 09/01/2023, valor que vem sendo descontado em parcelas

mensais de R$ 175,00 (centos e setenta e cinco reais)
,

contrato de n. 010120176739
,

II -
BANCO 6 CONSIGNADO S.A
, incluída em 09/01/2023, valor que vem sendo descontado em parcelas
mensais de R$ 175,00 (centos e setenta e cinco reais)
,

contrato de n. 010120177472
,

III -
BANCO 6 CONSIGNADO S.A
, incluída em 09/01/2023, valor que vem sendo descontado em parcelas
mensais de R$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais)
,
o
Contrato de n. 010120174803.

Objetiva a declaração de inexistência de débito, a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados.

Por sua vez, a Instituição Financeira defende a regularidade da contratação, pois adotou todas as medidas necessárias para formalização do negócio jurídico, inexistindo qualquer ato ilícito cometido.

Do conjunto probatório acostado ao feito, ao contrário do que entendeu o juízo singular, verifica-se que não está demonstrada a regularidade da contratação, e os documentos acostados junto à Contestação não são suficientes para comprovar a legitimidade da cobrança.

Isso porque, os contratos digitais acostados na Contestação (id. 287113382, id. 287113383 e id. 287113384) tiveram a sua autenticidade impugnada pelo Requerente, de maneira que cabia à Empresa ré provar a
fidedignidade
do elemento de prova, nos termos do artigo 429, II do Código de Processo Civil.

Nesse ponto, da análise dos referidos contratos, se observa que foi utilizada
a mesma

selfie
como suposta biometria facial para
as três avenças
, sendo que se sequer é explicado pela Instituição Financeira o porquê de a mesma foto ter sido usada como “prova de vida” para os três contratos, o que revela a fragilidade desse prova.

Da mesma forma, os laudos de formalização digital anexos às avenças apresentam os mesmos horários para todos os passos realizados nos contratos, como se todos os empréstimos tenham sido firmados ao mesmo tempo, vejamos:

Empréstimo n.
010120176739
:

Empréstimo n.
010120177472:

Empréstimo n.
010120174803:

Ademais, os
endereços constantes
nos contratos divergem entre eles (Avenida Tiradentes, 1 – Rondonópolis/MT CEP: 78700-028 e Rua Guaianases, 618 – Jaciara/MT CEP: 78820-000) e também com aquele no qual o Autor apresentou como sendo o seu na petição inicial (
Rua Alemanha, n. 720, Quadra 35, Jardim Europa, Rondonópolis/MT, CEP

78735-806).

Ou seja, não faz sentido que nos próprios contratos juntados haja divergência de endereços, até por terem sido firmados na mesma data e horário, consoante relatado, de maneira que, salvo melhor juízo, há indícios de fraude contratual no caso e
os elementos dos autos não são suficientes para embasar a cobrança questionada.

Dessa forma, está comprovada a falha na prestação de serviços pela parte Apelada, de modo que a cobrança deve ser considerada inexistente.

Registra-se que, nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça “
As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA DA AUTORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por DOROTEIA NAMBIKUARA KITHAULU em face de BANCO AGIBANK S.A., alegando a inexistência de contratação de empréstimo consignado que resultou em descontos em seu benefício previdenciário. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade do contrato nº 01229534036, reconheceu a inexistência do débito, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e rejeitou o pedido de danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação: a autora, pleiteando a condenação por danos morais e afastamento da compensação de valores; o banco, requerendo a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a restituição simples e a compensação de valores recebidos pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de empréstimo entre as partes; (ii) definir se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável; (iv) reconhecer o direito à compensação de valores em razão do depósito realizado em favor da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não apresenta documento contratual completo e válido, tampouco comprova a autenticidade da assinatura digital, sendo insuficientes as capturas de tela e reproduções parciais como prova da celebração do contrato.
4. A presença de comprovante de depósito bancário no valor de R$ 15.760,73 em conta vinculada à autora, por ela não contestado e até confessado, comprova o recebimento do numerário e permite a compensação do valor, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ao art. 368 do Código Civil. 5. A ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato completo e assinatura digital validamente certificada impossibilita a imputação de encargos contratuais ao consumidor.
2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé do credor. 3. É cabível a compensação de valores nos casos em que o consumidor confessa ter recebido quantia da instituição financeira, ainda que não comprovado o contrato. 4. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não enseja indenização por danos morais. (N.U 1004163-79.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL FRAUDADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com ressarcimento de valores e indenização por danos morais, visando à declaração de nulidade de contratos bancários supostamente firmados com utilização de biometria facial. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou o ressarcimento em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) verificar se houve regularidade na contratação dos empréstimos consignados por meio eletrônico; (ii) apurar a responsabilidade do banco pela ocorrência de fraude com uso de biometria facial; (iii) definir a legalidade da repetição em dobro dos valores descontados e da condenação por danos morais. III. Razões de decidir 1. O fornecedor responde pelo ônus da prova quanto à regularidade da contratação, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, especialmente nas relações de consumo regidas pelo CDC.
2. A simples apresentação de imagens digitais e documentos internos da instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual, sobretudo quando impugnados pelo consumidor. 3. A utilização de selfie idêntica em dois contratos firmados com 12 segundos de diferença, aliada à geolocalização incompatível com o endereço do autor, evidencia fraude e compromete a higidez da contratação.
4. Conforme entendimento do STJ, os bancos respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno, devendo assumir os riscos do negócio (REsp 1.199.782/PR e Súmula 479/STJ). 5. Descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configuram violação à boa-fé objetiva, ensejando indenização por danos morais in re ipsa e restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. O valor fixado para os danos morais, no montante de R$ 6.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. (...). IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. O banco responde objetivamente por fraudes decorrentes da contratação eletrônica, por se tratar de risco do empreendimento. 2. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando caracterizada a má-fé ou ausência de engano justificável. 3
. A configuração do dano moral independe de prova específica quando há desconto indevido em verba alimentar, tratando-se de hipótese de dano in re ipsa. 4. A simples apresentação de selfie e geolocalização não comprova a regularidade da contratação quando impugnadas e desacompanhadas de outros elementos.
5. Juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso. (...). (N.U 1044222-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. IDOSO SEMI ALFABETIZADO. ÔNUS DA PROVA DOS BANCOS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e restituição de valores descontados de benefício previdenciário. O autor, idoso, aposentado e pensionista, nega ter contratado os empréstimos consignados que motivaram os descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os réus comprovaram a existência dos contratos impugnados; (ii) definir se é devida a restituição dos valores e em que forma; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 373, II, do CPC impõe ao réu o ônus de comprovar a contratação. Diante da hipervulnerabilidade do autor, idoso e semi-analfabeto, exige-se especial cautela na formalização digital.
4. Os bancos não comprovaram a autenticidade dos contratos firmados, tampouco a adoção de mecanismos eficazes de validação. 5. A ausência de prova válida da contratação acarreta a inexigibilidade das dívidas e configura falha na prestação do serviço, conforme Súmula 479 do STJ.
6. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada a má-fé das instituições (CDC, art. 42, parágrafo único). 7. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ultrapassam os meros aborrecimentos, configurando dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. Cabe ao banco comprovar a contratação de empréstimo consignado, especialmente em casos envolvendo consumidores hipervulneráveis. 2. A ausência de prova válida torna a dívida inexigível e impõe a restituição dos valores descontados.
3. A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé. 4. Configura dano moral o desconto indevido em benefício previdenciário por falha na prestação do serviço. 5. A taxa SELIC, nos termos da Lei 14.905/2024, aplica-se aos juros e correção monetária de indenizações. (...). (N.U 1000767-48.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025). (Destaquei).

No que concerne à existência de dever de indenizar, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

A partir do conjunto probatório, constata-se que não restou comprovada a
contratação dos empréstimos consignados
que originou as cobranças mensais no benefício previdenciário do Requerente, que não perfaz um valor considerável (R$ 2.600,00), utilizado para custear suas necessidades básicas.

Tais descontos recaíram sobre verba de caráter alimentar, essencial à sua subsistência, segurança econômica e social, circunstância que
excede o mero dissabor do cotidiano
, configurando ofensa relevante à esfera extrapatrimonial do Requerente.

Assim sendo,
o desconto indevido em benefício previdenciário não é mero aborrecimento
, mas ilícito que afronta a dignidade, a tranquilidade e a subsistência da pessoa vulnerável, o que
impõe o dever de indenizar
.

Nesse norte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.
Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 920,70), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. (...) (N.U 1050151-46.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ACOLHIMENTO EM PARTE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE (...)

- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um dos contratos de empréstimos consignados descritos no extrato de pagamento/benefício da autora se refere à outra instituição financeira, qual seja, BARINSUL, afigura-se inconteste a ilegitimidade do requerido - Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da lide com relação ao citado contrato. Não comprovada pela instituição financeira a legitimidade/regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício da aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. (...). (N.U 0000786-64.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022). (Destaquei).

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No presente caso, atentando-se ao conjunto probatório, especialmente a ausência de comprovação de outros danos extrapatrimoniais, a indenização deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação ao pedido devolução dos valores indevidamente descontados, consigno que a restituição deverá ser realizada
forma simples
, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé do Apelado, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, ainda que reconhecido o dever de restituição dos valores indevidamente descontados, subsiste à apreciação a possibilidade de compensação com o montante disponibilizado na conta bancária do Requerente, suscitada pelo Banco recorrido em sua Contestação.

Nos termos do artigo 368 e 369 do Código Civil
“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
, sendo que
“
a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

O Banco apelante comprovou que depositou na conta do Autor vinculada ao Banco Bradesco (237 – Agência 2228 – Conta Bancária n. 41.514-6), os valores de R$ 6.401,28 (seis mil quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos), R$ 6.401,28 (seis mil quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos) e R$ 8.157,06 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e seis centavos).

O extrato bancário do Requerente anexado junto à petição inicial confirma que este recebeu tais valores, conforme se vê em id. 287113368:

Por óbvio, deve ser devolvido os aludidos valores
devidamente atualizados
à Instituição Financeira ou que haja a compensação no proveito econômico auferido pela parte Apelante, sob pena de enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
, para:

a)
declarar
inexistentes os empréstimos consignados relacionados aos contratos questionados n. 010120176739, 010120177472 e 010120174803.

b)
condenar
o Apelado ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo os
juros de mora calculados com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), pelo IPCA.

c)
determinar
a restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária do Requerente de forma simples, montante a ser apurado em liquidação de sentença.

d)
autorizar
a compensação do proveito econômico obtido pelo Autor com o valor depositado pela Instituição Financeira em sua conta bancária, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

e)
determinar
que os critérios de correção monetária e de juros de mora dos itens “c” e “d” observem as disposições da Lei 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic para os juros moratórios, com a dedução do IPCA nesta última, considerando os juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Diante do resultado do julgamento e levando-se em conta a sucumbência mínima do Requerente/Apelante,
inverto
a condenação em honorários advocatícios, condenando o Requerido/Apelado ao pagamento de

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil,
em benefício do Fundo destinado à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025